Tribunal: TJMT
Processo: 1032365-12.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRODUTO ENTREGUE COM AVARIAS. AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO OU RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUCIONAR O PROBLEMA INFRUTÍFERAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PEDIDO DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A autora logrou êxito em comprovar que adquiriu da reclamada o Conjunto Olivia Namoradeira Sofá + Poltrona + Puff, pés palito e uma Geladeira, bem como que os produtos apresentaram defeito. Ademais, que requerida a substituição do produto, seu pedido não foi atendido pela reclamada.
2. Os defeitos dos produtos adquiridos são incontroversos e a Reclamada não apresentou prova de que atendeu as reclamações da parte Autora, bem como permanece descumprindo a ordem judicial para substituir o bem.
3. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
4. Considerando as peculiaridades do caso concreto, o valor arbitrado na sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) está arbitrado em patamar que este relator tem fixado em casos similares, não havendo razão para a redução do quantum.
5. Quanto ao pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, verifica-se que não houve concordância da parte autora/recorrida e, do mesmo modo, não há comprovação da inexistência do produto em estoque para substituição. Ressalte-se que a decisão que deferiu a liminar não limitou a entrega a produto idêntico, mas “por outro de iguais características ou superior, em perfeito estado”, cuja impossibilidade de entrega também não foi demonstrada. Assim, acertada a decisão que indeferiu o pedido.
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032365-12.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LAURA CONCEICAO GONCALVES DA SILVA - CPF: 736.464.581-00 (RECORRENTE), LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1130-15 (RECORRIDO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1129-81 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022